Tribunal: STF
Processo: RE 107713
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL.
SOCIEDADE POR COTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PENHORA EM BENS DO
ESPOLIO DE SOCIO.
NÃO TENDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE EMBASAM O EXTRAORDINÁRIO SIDO
VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM TENDO SIDO INTERPOSTOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PARA VE-LOS EXAMINADOS, CABE A APLICAÇÃO DAS SUMULAS
282 E 356-STF. E SE OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO DIZEM COM
PENHORA EM BENS DO ESPOLIO DE EX-SOCIO DA SOCIEDADE POR COTA DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR O NOME DESTE
NA CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA, NÃO SE PRESTAM PARA DEMONSTRAR O
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.